Tribunal: TJMT
Processo: 1048885-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048885-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAI ALVES DA SILVA - CPF: 022.508.621-25 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. CONSUMO ATÍPICO APURADO EM PROVA PERICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DA SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO
.
NÃO OBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRI
A
.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o refaturamento de contas com base na média de consumo dos doze meses anteriores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando consumo efetivo e exercício regular de direito, além de requerer a exclusão ou redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se as cobranças impugnadas são legítimas, diante do aumento repentino no consumo e estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrente da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial atesta elevação atípica de mais de 700% no consumo, em desconformidade com o histórico da unidade consumidora, tornando improvável que os valores reflitam o consumo real.

A concessionária não apresenta elementos técnicos aptos a justificar a variação, limitando-se a alegações genéricas e sem comprovação documental ou realização de vistoria
.

A retirada do medidor sem prévia comunicação ao consumidor compromete o contraditório e a ampla defesa, invalidando a apuração unilateral da suposta irregularidade.

Conforme o Tema 699 do STJ (REsp 1.412.433/RS), a cobrança de consumo recuperado exige prévia instauração de processo administrativo, com notificação e possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, o que não ocorreu no caso.

A violação da Resolução ANEEL no 1.000/2021, que regula o procedimento de apuração de irregularidades, invalida a cobrança e impede a suspensão do fornecimento.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o refaturamento das contas, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação do consumo real.

A interrupção indevida de serviço essencial, como a energia elétrica, com base em débito posteriormente considerado indevido, configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores decorrentes de consumo atípico de energia elétrica
devidamente apurada em laudo pericial é indevida
.

A ausência de processo administrativo regular
, com observância do contraditório e da ampla defesa,
invalida a cobrança e impede a interrupção do serviço.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, passível de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, (Tema 699).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré promova o refaturamento das conta
s de energia elétrica dos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, pelas médias de consumo dos 12 ciclos anteriores, e reparar
o autor em R$5.000,00, além de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A

apelante

sustenta inexistir conduta ilícita, pois as cobranças referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023 decorreram do efetivo consumo registrado.

Afirma que o medidor instalado foi testado e não apresentou irregularidades, havendo possibilidade de “fuga de energia” no imóvel do consumidor, o que afasta a
sua
responsabilidade.

Invoca o exercício regular do direito e a culpa exclusiva do consumidor, conforme artigos 188, I, do Código Civil e 14, §3o, II, do CDC.

Alega, ainda, que não houve comprovação do dano moral e que o valor fixado (R$5.000,00) viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido para evitar distorções e locupletamento ilícito
.

Em contrarrazões, o

apelado
, por sua vez,
aduz
que reside sozinho em kitnet, com permanência limitada ao período noturno, e que recebeu faturas com aumento de 902% em relação à média histórica de consumo, culminando
na suspensão do fornecimento
de energia e protesto indevido.

Destaca que a perícia judicial constatou consumo médio de 61 kWh/mês, em contraste com os 511 kWh/mês cobrados, revelando variação anormal.

Argumenta que a
C
oncessionária não comprovou a regularidade das cobranças, tampouco apresentou
T
ermo de
O
corrência e
I
nspeção, laudo do Inmetro ou justificativa para a retirada e substituição do medidor, ocultando informações relevantes do consumidor e do juízo.

Alega violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não houve notificação prévia, contrariando o entendimento fixado pelo STJ no REsp
n.
1.412.433/RS (
T
ema repetitivo
n. 699)
sobre o corte de energia em casos de suposta recuperação de consumo.

Defende que a falha na prestação do serviço e a suspensão indevida de fornecimento configuram ato ilícito, impondo o dever de indenizar.

Ressalta a responsabilidade objetiva da
apelante
, conforme art
igo
37, §6o, da Constituição Federal e art
igo
14 do CDC, e que a indenização arbitrada observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço e o caráter pedagógico da condenação.

Pugna pel
o
não
provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que os valores cobrados decorreram do consumo efetivo, não tendo sido identificada irregularidade no medidor. Alega que eventuais variações poderiam ser justificadas por “fuga de energia” ou aumento natural no uso de aparelhos elétricos, configurando exercício regular de direito. Por fim, pede a exclusão ou redução do valor fixado a título de dano moral, por afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A controvérsia
consiste
na legitimidade das faturas impugnadas e na ocorrência de dano moral pela suspensão indevida do fornecimento de energia.

Consoante se extrai do laudo pericial judicial, houve
elevação atípica de mais de 700% no consumo mensal
,
destoando completamente da média histórica da unidade consumidora.

O perito foi categórico ao afirmar que
os valores faturados não se mostram compatíveis com o padrão de consumo anterior
, sendo, portanto,
improvável que representem
faturament
o real
.

Assim ficou consignado no laudo em questão (Id 317224431 - págs. 17/19):

.

(...)

.

A
Co
ncessionária não apresentou qualquer elemento técnico capaz de justificar o aumento repentino. Limitou-se a alegações genéricas sobre possível fuga de energia, sem demonstrar a realização de vistoria regular, tampouco juntou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou laudo do INMETRO a
respeito
da substituição do medidor. Ao revés, os autos revelam que o
medidor foi retirado do imóvel sem comunicação ao consumidor, fato que compromete a lisura do procedimento e viola as garantias da ampla defesa e do contraditório
.

Cumpre destacar que, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp
n.
1.412.433/RS (Tema
n.
699)
, a cobrança de cons
umo recuperado exige respeito ao devido processo administrativo, com notificação prévia e possibilidade de acompanhamento da inspeção.

A ausência desses requisitos invalida a cobrança e impede
a interrupção do abastecimento
de energia, especialmente quando fundada em suposta fraude unilateralmente constatada.

A
apuração de irregularidade realizada sem observância do procedimento previsto n
a
Resolução n
.

1.000
/20
2
1 da ANEEL
é inválida.

Logo, diante da omissão probatória da apelante e da comprovação p
or meio de perícia
de consumo anormal, correta a sentença ao determinar o
refaturamento das
cont
as pela média dos doze meses anteriores
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao

fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

Quanto ao
dano moral
,
a

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica
de
serviço essencial

em razão de débito posteriormente reconhecido como indevido
é
conduta
que
extrapola o mero aborrecimento e atinge diretamente a dignidade do usuário, ensejando reparação moral, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

O valor arbitrado,
R$5.000,00
, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, rev
elando-se compatível com precedentes desta Corte em situações análogas, nas quais se reconhece o caráter pedagógico da indenização sem importar enriquecimento sem causa.

Dessa forma,
n
ão
procede a tese de
exercício regular de direito ou
de
culpa do consumidor, pois inexistem provas de consumo efetivo nos valores cobrados ou de irregularidade imputável ao usuário.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao Recurs
o

e
, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025